Tribunal: TJDFT
Processo: 0717260-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO E TESTEMUNHA. PROVA PERICIAL. MENSAGENS EXTRAÍDAS DE CELULAR APREENDIDO. ANOTAÇÕES CONTÁBEIS. PENA-BASE. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DO VETOR. PENA. CONFISSÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIÁVEL. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO SOBEJANTE.
1. Na espécie, os depoimentos dos policiais envolvidos na ação, todos agentes de polícia ligados à área de repressão ao tráfico, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com as declarações extrajudiciais do usuário abordado e de uma testemunha, o que, somado às filmagens realizadas durante o monitoramento realizado no local e, principalmente, às mensagens extraídas dos celulares apreendidos, permite concluir pela configuração do crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, perpetrado por todos os acusados.
2. Acertada a decisão de se majorar a pena na primeira fase da dosimetria, face à circunstância especial do artigo 42 da Lei de Tóxicos, haja vista que a natureza da substância Erythroxylon coca Lam (cocaína e crack), aliada às porções de maconha, todas apreendidas na posse dos réus.
3. As informações extraídas do aparelho celular de uma das recorrentes comprovam a habitualidade no tráfico e ascendência sobre os comparsas, o que demonstra a dedicação à atividade criminosa e impede a incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
4. Recursos de Charles e Edilena desprovidos, parcialmente provido o apelo de Sara.